Tribunal: STF
Processo: HC 246817
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de John Moreira da Trindade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 936.832/PR (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e § 2º-B, do Código Penal) (evento 13). 



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente a culpabilidade, porquanto lastreada em elementos inerentes à tipicidade do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 6): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ARMA DE FOGO APONTADA PARA A CABEÇA DAS VÍTIMAS. AMEAÇAS DE MORTE. CRISE DE PÂNICO DA OFENDIDA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É idôneo o aumento da pena-base do crime de roubo pelo fato de as vítimas haverem sido submetidas a ameaças de morte, com uma arma de fogo apontada para a cabeça. Uma das ofendidas, inclusive, sofreu uma crise de pânico em decorrência da grave ameaça e quase infartou. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, II, e § 2º-B, do Código Penal)



    O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar improcedente a revisão criminal e ratificar a pena-base, ressaltou que:



    “Note-se que a despeito de o requerente postular a extirpação do acrescentamento operado da basilar em decorrência do desvalor da culpabilidade, a Magistrada da origem corretamente apontou, como circunstâncias mais gravosas, o fato de que as vítimas foram submetidas a diversas ameaças, o que inclusive fez com que uma das ofendidas tivesse uma crise de pânico, que a levou a quase infartar. Observe-se: 



    ‘Culpabilidade: Aquilatada neste momento processual como sendo o juízo de reprovabilidade recainte sobre o comportamento assumido, a culpabilidade revela-se elevada, na medida em que, para a consecução da empreitada criminosa, as vítimas foram submetidas a diversos tipos de ameaças aterrorizantes, tanto é assim que Alexandra sofreu uma crise de pânico no momento e quase infartou, tendo tido uma arma de fogo apontada para sua cabeça enquanto era agarrada pelo pescoço, sendo os subjugados ameaçados de morte a todo momento. Denotou-se, com isso, periculosidade e crueldade ímpares por parte do réu, a exigir a imposição de resposta penal mais severa.’ (mov. 135.1). 



    Por tal razão, acrescentou o apenamento inicial em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, promovendo-se, ainda, igual aumento em decorrência do desvalor das consequências do delito, totalizando a adição de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias-multa à reprimenda inicial.



    Ocorre que, no que atine ao pleito de revisão da dosimetria, as questões relativas ao cômputo da sanção só autorizam o reexame da matéria no caso de erro técnico ou deficiência da fundamentação, cuja hipótese não se vislumbra no caso sub examine, de modo que a Magistrada a quo atuou dentro do seu âmbito de discricionariedade.



    (...).



    Não se ignora, ainda, a impossibilidade de a demanda revisional ser manejada como sucedâneo de apelação. 



    Não se vislumbra, à vista do arrazoado, decisão contrária à evidência dos autos e tampouco ao texto legal, de modo que não se mostra passível de reexame em sede de demanda revisional, sobretudo porque a matéria restou adequadamente analisada pelo juízo singular [eis que esta Corte de Justiça não adentrou a temática quando do julgamento da apelação interposta], o qual alicerçou suas ponderações em raciocínio concatenado, autorizado pelo livre convencimento motivado.” (evento 4).



    No mesmo prisma, a Corte Superior consignou que “No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta criminosa do agente se revestiu de maior reprovabilidade, uma vez que as vítimas foram submetidas a ameaças de morte, com uma arma de fogo apontada para a cabeça. Uma das ofendidas, inclusive, sofreu uma crise de pânico em decorrência da grave ameaça e quase infartou. (...). Tal como registrei na decisão agravada, o STJ, em situações análogas, admitiu o aumento da pena-base do crime de roubo majorado decorrente do fato de o réu apontar a arma de fogo para a cabeça da vítima, por se tratar de ameaça especialmente gravosa. Nesse sentido: (...). ”



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram a circunstância judicial - culpabilidade -, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente